Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-81.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INÉRCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em sede de cumprimento de sentença, em razão de inércia da parte credora.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “antes de extinguir o feito executivo por falta de bens penhoráveis, inafastável, primeiramente, o esgotamento de diligências para localizarem-se bens do devedor”; (ii) deveria ter sido advertido acerca da extinção do processo; (iii) “não houve reiteração da intimação sob as penas da lei”; (iv) “localizou 4 imóveis no município de Caldas Novas, mas devido aos custos das certidões imobiliárias não foi possível fazer a consulta junto ao Cartório Leandro Félix (Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas)”. Assim, requer o prosseguimento da execução.

III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.

IV. No caso concreto, instado a se manifestar para indicar bens passíveis de penhora, em razão das infrutíferas diligências, “pena de retorno dos autos ao arquivo” (ID. 23433197), o credor solicitou consulta ao Sistema de Registro Imobiliário Eletrônico (SREI), também infrutífera (ID. 23433202). Ato continuo, dado vista ao credor para requerer o que entender de direito, quedou-se inerte. Por consequência, foi prolatada sentença extintiva.

V. Desse modo, confirma-se o arquivamento do processo, facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a precisa indicação de bens penhoráveis ou a demonstração de alteração da situação econômica do devedor (Precedentes das turmas recursais: 1a TR, acórdão 965959; 2a TR, acórdão 913543; 3a TR, acórdão 1044679), seja para expedição de certidão de crédito (2a TR, acordão 1055786, DJE: 26/10/2017).

VI. No mais, inviável a apreciação do pleito atinente aos bens genericamente indicados em grau revisional, por supressão de instância. E ainda que assim não fosse, o credor não teria se desincumbido do seu ônus de indicar claramente que os aludidos bens estariam desembaraçados e passíveis de execução para fundamentar eventual pedido de expedição de carta precatória (penhora e avaliação).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).